Tribunal: TJBA
Processo: 8004122-81.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004122-81.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ JOSE DE MENEZES

Advogado(s)
:
TAYANE MARQUES DE OLIVEIRA, SANDRA DE MENEZES PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consistente na alegada interrupção por cinco dias, com consequentes danos materiais e morais. O juízo de origem entendeu ausente demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório constante dos autos comprova a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) examinar a presença de danos materiais e extrapatrimoniais efetivamente sofridos pelo Apelante; e (iii) apurar se há nexo causal entre eventual conduta da concessionária e os prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, sendo incabível sua dispensa na ausência de verossimilhança ou hipossuficiência justificadora da inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da jurisprudência do STJ.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é medida de instrução, não de julgamento, e não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos alegados, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2298281/RJ e AgInt no AREsp 2271223/SP).

As provas apresentadas pelo Apelante — fotografias de alimentos supostamente deteriorados e capturas de tela de comunicação com a empresa — são unilaterais, desprovidas de elementos identificadores (como datas e localizações) e não comprovam a extensão temporal da interrupção nem o nexo de causalidade com os danos alegados.

A simples menção a protocolo de atendimento e a tentativa de utilizar prova emprestada de outro processo não suprem a insuficiência probatória, haja vista a autonomia das demandas e a necessidade de produção probatória própria, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

A jurisprudência pátria tem repelido a utilização exclusiva de provas unilaterais desprovidas de respaldo técnico ou de outros indícios corroborativos, especialmente em demandas indenizatórias que exigem comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor (TJ-SP, Recurso Inominado 0001176-79.2024.8.26.0161; TJ-PA, Apelação Cível 0807304-61.2022.8.14.0040).

Não demonstrada falha na prestação do serviço nem a ocorrência e extensão dos danos alegados, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não sendo automática nem isenta o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Provas unilaterais desprovidas de elementos técnicos e comprobatórios mínimos são insuficientes para embasar pedido indenizatório por falha na prestação de serviço.

A autonomia das demandas impede a utilização de prova emprestada como fundamento exclusivo da pretensão indenizatória, exigindo-se produção probatória própria e vinculada aos fatos do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2271223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJ-SP, Recurso Inominado 0001176-79.2024.8.26.0161, Rel. Des. Marcello do Amaral Perino, j. 13.11.2024; TJ-PA, Apelação Cível 0807304-61.2022.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004122-81.2023.8.05.0006
, em que figuram como Apelante
JUAREZ JOSE DE MENEZES
e como Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03